Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0701500-93.2020.8.07.0000 AI Agravante : CRISLANEA DIAS DE CARVALHO Agravado : BANCO DO BRASIL S.A. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Considerando as informações constantes do Ofício Id. 14032437, determino a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora